Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação para aplicar até novembro de 2021 a incidência do IPCA-E como correção monetária e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora e a partir de dezembro de 2021, sobre o resultado encontrado, a aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório em relação a manutenção da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição quanto a forma de aplicação da taxa SELIC.
5. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, com consequente manutenção da decisão agravada, em razão da necessidade de aplicar até novembro de 2021 a incidência do IPCA-E como correção monetária e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora e a partir de dezembro de 2021, sobre o resultado encontrado, a aplicação da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.